Tribunal: TJBA
Processo: 8030996-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA. HABEAS CORPUS Nº 8030996-19.2026.805.0000. ORIGEM: NOVA SOURE-BA. (VARA CRIMINAL). IMPETRANTES: BÉIS. LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO OAB-BA Nº 52891 e MARIANA SILVA DE MOREIRA QUEIROZ OAB-BA Nº 58249. PACIENTE: JORFI SALATIEL DE SOUZA FILHO. IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVA SOURE-BA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: BEL. ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO PRÁTICA DE SUPOSTOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003, ART. 121, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DOS ARTS. 180 E 329 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO; DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; QUE SUFICIENTE A MEDIDA CAUTELAR NA FORMA DO ARTIGO 319, DO CPP, ATÉ PORQUE NÃO SABIA QUE ESTAVA TRANSPORTANDO MATERIAL ILÍCITO. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. I – Caso em Exame: O paciente Jorfi Salatiel de Souza Filho foi preso e autuado em flagrante delito no dia 16.04.2026, nos autos da APF nº 8000714-37.2026.805.0181, acusado de praticar os crimes previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/2006, art. 16, da Lei nº 10.826/2003, artigo 121, c/c o artigo 14, inciso II e 180, § 1º (receptação qualificada) e 329 (resistência), do CP, porque flagrado com terceira pessoa na posse de arma de fogo (pistola 9mm), munições (expressiva quantidade 9mm e calibre 38) e certa quantidade de drogas (maconha e cocaína). II – Questão em Discussão: (i) Falta de Fundamentação; desnecessidade da medida extrema, ofensa ao princípio da homogeneidade, tratando-se de réu primário, sem qualquer mácula no submundo criminoso; possibilidade de substituição da medida odiosa por cautelares na forma do artigo 319, do CPP, considerando ainda, que não tinha ciência dos objetos ilícitos que transportava. III – Razões de Decidir: (i) Medida prisional necessária e bem fundamentada, denunciado preso em flagrante delito com comparsa, na posse de arma de fogo (pistola 9mm), munições (expressiva quantidade 9mm e calibre 38) e certa quantidade de drogas (maconha e cocaína). Insuficiência da aplicação de medidas cautelares, nenhuma ofensa ao princípio da homogeneidade. Dilação probatória não admitida em via de writ. IV - Dispositivo e Tese: Habeas Corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8030996-19.2026.805.0000 da Vara Criminal de Nova Soure-BA (Autos nº 8000714-37.2026.805.0181), tendo como Impetrantes os advogados Laerte Galdino Pedreira Ribeiro OAB-BA nº 52891 e Mariana Silva de Moreira Queiroz OAB-BA nº 58249, como Paciente Jorfi Salatiel de Souza Filho e Impetrado o Doutor Juiz de Direito das referidas Vara e Comarca. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator